Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743321-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO MACIEL DIAS APELADO: ORLANDO DIAS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal na apelação interposta por RONALDO MACIEL DIAS em face da sentença, de ID n.o 55631249, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Em suas razões recursais (ID n.o 55631255), o apelante sustenta, em suma, que o processo não deveria ter sido extinto, uma vez que emendou a inicial, conforme requerido pela d. Magistrada. Afirma que estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC, pois o autor provou a perda da posse na ação de reintegração, pelo qual busca a efetividade da medida, tendo em vista alegar ser proprietário do bem, pois o está pagando, mas não detém a sua posse. Sustenta que o réu é o atual possuidor do veículo e que só vem tendo prejuízos desde a sua aquisição, uma vez que, na Ação n.o 0730363-51.2023.8.07.0001, seu irmão, réu naquela ação, deixou de cumprir o acordo entabulado entre as partes, entregando o veículo a seu pai (réu na presente ação), razão pela qual esse pode e deve figurar no polo passivo da presente demanda. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com o deferimento de liminar de busca e apreensão para que o veículo seja reintegrado ao apelante, uma vez que é o seu proprietário. Preparo regular (ID n.o 55631660). Sem contrarrazões (ID n.o 59696424). É o relatório. DECIDO: Em exame das razões recursais, observo que o pedido liminar não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade, não devendo ser conhecido. Isso porque a parte apelante apresentou questão ainda não apreciada e decidida pelo Juízo de origem e que, consequentemente, não pode ser solucionada via pedido liminar em apelação, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida indeferiu a petição inicial, ante a não emenda determinada por meio de decisão, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, III e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução de mérito. Isto é, deixou de analisar o mérito da demanda. Em consulta ao processo originário, é possível observar que a parte apelante opôs embargos de declaração, que também foi rejeitado. Nesse passo, tendo a parte apelante optado por deduzir matéria que ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem (tendo em vista que a sentença extinguiu o feito sem a apreciação do mérito), configura-se a supressão de instância, que impossibilita o conhecimento do recurso neste ponto (pedido liminar em apelação). Portanto, em decorrência da possibilidade de supressão de instância e de violação ao Princípio do Duplo grau de jurisdição, há óbice para o conhecimento da presente liminar, tendo em vista que sequer foi analisado mérito do processo inicial no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do Juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1325333, 07302969420208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. LIMINAR REVOGADA. ASTREINTES. CABIMENTO. 1. Se a alegada ilegitimidade passiva do Banco agravante ainda não foi apreciada pelo Juízo na origem, fica inviabilizado o seu exame nessa sede recursal, sob pena de se praticar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1339872, 07474468820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ressalte-se que, mesmo se a questão da supressão de instância fosse superada, o pedido liminar não poderia ser deferido nesta fase processual, devendo-se aguardar o julgamento colegiado da 7a Turma Cível, ocasião em que será analisada a possibilidade de recebimento da petição inicial e, consequentemente, se há probabilidade do direito do ora apelante que permita o deferimento liminar de reintegração de posse. Deferir a reintegração de posse na atual fase processual, antes mesmo do recebimento da petição inicial mostra-se prematuro, por retirar do Colegiado, a quem cabe julgar o pedido de cassação da sentença, a possibilidade de julgamento efetivo do recurso, uma vez que só é possível analisar a tutela de urgência se a petição inicial for recebida. Portanto, eventual análise da tutela de urgência significaria que este relator já entende que a sentença deve ser cassada e que a inicial deve ser recebida, o que não é verdadeiro, uma vez que o mérito recursal ainda não foi analisado e só o será quando ocorrer o julgamento pela E. 7a Turma Cível do TJDFT. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da tutela de urgência requerida em sede de apelação, por ser inadmissível à espécie, ante a flagrante supressão de instância. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos para julgamento da apelação. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador